Tribunal: TJPA
Processo: 0025638-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025638-39.2017.8.14.0401

APELANTE: CAIO CRISTIANO FONSECA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, DO CPB
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais que procederam a prisão do acusado, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.

PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base que foi dosada apenas um ano acima do mínimo permitido, a qual foi, na segunda fase da dosimetria, imposta no mínimo legal para o tipo, já que reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade ao caso, não existindo nada que se mostre em desacordo com o que reza os ditames do art. 59 e ss do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Caio Cristiano Fonseca dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, I do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 14/10/2017, por volta das 12h00, as vítimas se encontravam almoçando em um restaurante localizado na Av. João Paulo II, bairro do Curió-Utinga, ocasião em que foram surpreendidos com a chegada de uma motocicleta pilotada pelo denunciado que desceu da moto já empunhando uma arma de fogo e se dirigiu na direção dos ofendidos, subtraindo-lhes seus aparelhos celulares, empreendendo tentativa de fuga a seguir. No entanto, ao dar partida na moto esta não pegou, tendo o denunciado derrubado um homem que passava em uma bicicleta pelo local tomando-lhe o veículo e empreendendo fuga pela Av. João Paulo II na bicicleta roubada. Todavia, as vítimas passaram a perseguir o denunciado, que já estava sendo perseguido também por populares que viram os assaltos, momento em que o denunciado disparou um tiro contra o carro da vítima e vendo-se acuado, o denunciado largou a bicicleta e passou a fugir correndo, tomando como refém um vendedor de churrasco que estava estacionado com seu carro de madeira na rua. O denunciado permaneceu apontando a arma de fogo para a cabeça da vítima vendedor de churrasco, por cerca de 15 a 20 minutos, tendo existido, a partir dai, intensa negociação com a Policia Militar que, ao final, o encaminhou à Delegacia de Polícia para tomada das providências legais, tendo sido recuperados os objetos roubados das vítimas.

Em razões recursais, ID 8225858,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, afirmando que os testemunhos trazidos ao processo são somente testemunhos indiretos, não servindo para embasar um decreto condenatório.
De forma subsidiária, requer a reforma da pena base, para que a mesma seja dosada em seu mínimo legal, ou seja alteração a fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela reforma parcial da decisão recorrida, para que seja redimensionada a pena base do apelante.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena base seja redimensionada para seu mínimo permitido.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídias constantes à ID 8225835 e ss, disse ao juízo da causa que
não praticou crime algum, no entanto, logo depois, afirmou que estaria em uma motocicleta e na posse de uma arma de fogo; que tentou roubar o telefone celular da vítima, mas como populares começaram a gritar, este se assustou e tentou fugir; que sua motocicleta não funcionou então o réu resolveu fugir correndo; que a polícia o alcançou e o prendeu; que reafirma que não conseguiu subtrair nenhum objeto da vítima.

A testemunha, SAMUEL GOMES DA SOUZA, Policial Militar, disse em juízo,

mídia 8225828 e ss.,

que
estaria em patrulhamento quando viram que o réu tentou praticar um assalto mas sua motocicleta “morreu”; que tentou fugir correndo do local mas deu de encontro com a guarnição; que nesse momento o apelante pegou um cidadão como refém; que o denunciado estava utilizando-se de uma arma de fogo para ameaçar o refém; que os policiais cercaram o réu até que este se rendesse; que assim efetuaram a prisão do mesmo.

A testemunha, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FURTADO, disse durante a fase inquisitiva, ID 8225794, pág. 05
, o seguinte depoimento, in verbis:

“DECLAROU QUE: no dia 14 de outubro do corrente ano, encontrava-se parado na via pública, trabalhando vendendo carne de porco em um carro de madeira, quando em dado momento presenciou o momento em que o indiciado dos autos estava correndo em fuga de algumas pessoas e ele não tendo para onde ir, lhe agarrou e o fez de refém com a arma apontada em seu pescoço por cerca de 15 a 20 minutos, lhe soltando após intensa negociação com Policiais Militares, que o deteram e o conduziram à essa Seccional Urbana de São Brás; Que depois tomou conhecimento de que o indiciado havia roubado dois rapazes que se encontravam almoçando próximo dali; Que o indiciado ainda tirou seu boné e jogou fora; Perguntado ao declarante se chegou a ver o momento do ato delituoso do indiciado? Respondeu negativamente.”

Em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão do acusado tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, ainda mais quando corroboram tudo que foi dito pela vítima em sede inquisitiva, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver o acusado, pois provada a autoria delitiva a ele atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 – Da pretendida reforma da pena base.

De forma subsidiária, requer a reforma da pena base, para que a mesma seja dosada em seu mínimo legal, ou seja alteração a fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo foi formulada nos seguintes termos
:

“Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).

Assim, a culpabilidade do réu restou evidenciada; antecedentes maculados (fl. 208); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem informações nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica o roubo; circunstâncias do crime não o recomendam, o denunciado agiu com violência contra a vítima para assegurar a posse da res; consequências extrapenais não foram graves, uma vez que o patrimônio das vítimas foi recuperado; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a penabase em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistindo circunstâncias agravantes.

Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, I, e III, d CPB – menoridade penal e confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CPB, elevo a reprimenda em 1/3 para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) diasmulta sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMI ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.) Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.”

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a mesma foi formulada dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena base apenas um ano acima do mínimo permitido e, na segunda fase, impôs esta no mínimo legal, após aplicação de circunstância atenuante.

Já na terceira fase, o magistrado aumentou a pena tão somente em 1/3 (um terço), que é o mínimo de aumento definido no próprio tipo penal violado, impondo uma pena final em 05 anos e 04 meses de reclusão, o que se mostrou bastante razoável.

Logo, por não vislumbrar qualquer erro que causasse prejuízo ao próprio apelante, a pena deverá ser mantida no quantum que foi definido na decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024